Tribunal: TJSP
Processo: 1501430-34.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO - Crime praticado em concurso de agentes - Preliminar de nulidade afastada - Mérito - Crime praticado em concurso de agentes - Autoria e materialidade bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fechado incontroversos - Recurso não provido, com correção, de ofício, do 'quantum' da pena de multa fixada, por evidente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO - Crime praticado em concurso de agentes - Preliminar de nulidade afastada - Mérito - Crime praticado em concurso de agentes - Autoria e materialidade bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fechado incontroversos - Recurso não provido, com correção, de ofício, do 'quantum' da pena de multa fixada, por evidente erro material em seu cálculo.